Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO REGISTRO EXPRESSO DOS ANTECEDENTES. ALEGADAS OMISSÕES. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há erro material a ser sanado porquanto embora o acórdão tenha ponderado o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, o quantum da pena foi mantido, a fim de evitar o reformatio in pejus, que ocorreria caso fossem adotados os critérios técnicos da dosimetria. Sendo assim, a sentença não foi reformada, o que ensejou o desprovimento do apelo, conforme corretamente concluído no julgado.
3. Não prospera a alegada omissão no acórdão que expressamente afastou a tese de contradição dos depoimentos prestados pelos policiais, consignando, ao contrário, que as declarações dos agentes foram convergentes com as demais provas colhidas no decorrer da instrução.
4. Na mesma linha, não merece guarida a alegada omissão no acórdão por não indicar as referências das condenações utilizadas para reconhecimento dos maus antecedentes, porquanto o ora embargante, em sede de apelação, não se insurgiu quanto a eventual ausência de indicação expressa de tais informações na sentença, as quis podem, inclusive, ser facilmente acessadas nos documentos que compõem a instrução.
5. Embargos declaratórios não acolhidos.